Tribunal: TJMT
Processo: 1035305-73.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035305-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), DANILLO ALVES MELO - CPF: 859.886.855-87 (APELANTE), ERACTON SERGIO PINTO MELO - CPF: 396.435.735-91 (ADVOGADO), MARIA ARIMARIA OLIVEIRA - CPF: 535.687.611-49 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), DANILLO ALVES MELO - CPF: 859.886.855-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERACTON SERGIO PINTO MELO - CPF: 396.435.735-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento S/A e MercadoLivre Com Atividades de Internet Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maria Arimaria Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou a primeira apelante à restituição do valor de R$ 3.030,30, além de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A controvérsia decorre de transferência bancária via PIX feita pela autora a destinatário diverso do pretendido, em razão de fraude praticada por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés apelantes possuem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, em especial o nexo causal entre a atuação das rés e o dano sofrido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor exige, para sua configuração, a presença de três elementos cumulativos: dano, falha na prestação do serviço e nexo de causalidade entre ambos.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ocorridas no âmbito de suas operações (Súmula 479/STJ). No entanto, essa responsabilidade limita-se aos casos em que a fraude decorre de falha do próprio sistema do prestador.

O art. 14, § 3º, II, do CDC afasta a responsabilidade do fornecedor quando o dano decorrer exclusivamente de fato da vítima ou de terceiro, hipótese verificada nos autos, diante da confirmação de que a chave PIX foi fornecida à autora por suposta funcionária da loja com quem ela mantinha relação prévia.

A autora realizou voluntariamente a operação bancária, tendo inserido os dados incorretos para o pagamento. Não há demonstração de que a fraude tenha ocorrido dentro dos sistemas das apelantes, inexistindo falha na prestação do serviço.

O Mercado Livre sequer participou da relação material subjacente, não tendo qualquer envolvimento na transação questionada, o que configura sua ilegitimidade passiva.

Diante da ausência de falha ou defeito nos serviços prestados e da demonstração de que o dano decorreu de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de serviços financeiros não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro fora de seu sistema, quando demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço e o erro for exclusivo do consumidor.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a presença cumulativa de dano, defeito no serviço e nexo de causalidade, sendo este rompido por fato exclusivo da vítima ou de terceiro.

A ausência de vínculo entre a empresa de intermediação financeira e a fraude cometida por terceiro afasta sua legitimidade para compor o polo passivo da ação indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mercado Pago Instituição de Pagamento S/A
e
MercadoLivre Com Atividades de Internet Ltda.
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Maria Arimaria Oliveira, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a primeira apelante à restituição do valor de R$ 3.030,30, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Irresignadas, as apelantes interpuseram o presente recurso, suscitando, em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que o Mercado Pago atuou apenas como intermediador da transação financeira, não tendo concorrido para o evento danoso, que decorreu de culpa exclusiva da parte autora e de terceiro fraudador.

No mérito, alegam ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a inexistência de nexo causal entre a conduta das empresas recorrentes e o dano alegado, motivo pelo qual requerem a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Ao final, requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas Id.289483906.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para o melhor deslinde da causa

mister se faz um retrocesso dos fatos.

Consta dos autos, que MARIA ARIMARIA OLIVEIRA ingressou com Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Por Danos Morais em 3/11/2022, em face de

Mercadolivre.Com Atividades De Internet Ltda, Mercadopago.Com Representações Ltda e Danillo Alves Melo
,
sob alegação de que:

[...]

A Autora se dirigiu a loja “fácil joias” para realizar o pagamento de uma pendência que possuía junto a loja, chegando lá, foi informada uma chave PIX à Reclamante, como benificiário Denis Barbieri, a Autora realizou a transferência, porém, por um erro percebeu que fez no valor errado. Quando percebeu o erro, uma vez que havia feito um PIX de apenas R$ 3,07, sendo que o certo deveria ser R$ 303,30.

Imediatamente a Autora entrou em contato via WhatsApp com a loja fácil joia e solicitou novamente a chave PIX para realizar a diferença do valor.

Sendo informado a Sra. Arimaria o seguinte e-mail pix “dannys@uol.com.br”, e assim “foi realizado”, ao ligar para a funcionária da loja perguntando se dessa vez estava tudo certo, a funcionária da loja disse que ainda não havia recebido os valores.

Estranhando a situação, ao acessar sua conta e verificar o que houve, percebeu que havia feito um PIX errado, em vez de ter realizado para o Denis Barbieiri – email pix dannys@uol.com.br, a Autora realizou para uma pessoa chamada Danilo Melo, CPF xxx886855xx, email d***y@uol.com.br , e pior, no valor de R$ 3.030,30 (três mil, trinta reais e trinta centavos).

Imediatamente ao perceber o erro, a Autora entrou em desespero, ficou nervosa, não sabia o que fazer, ao tentar achar a pessoa pelo instagram ou facebook, chegaram a uma pessoa, mas não tem certeza se é ele, porém, ao tentar conversar com a pessoa, ele bloqueou a Autora e sua filha.

Tudo isso ocorreu em menos de uma hora após efetuado o PIX. Ao dialogar junta a empresa Reclamada para maiores informações sobre a pessoa que recebeu o PIX erroneamente - DANILLO MELO, a Reclamada MERCADO PAGO informou que não pode passar informações sobre terceiros. Foi então ajuizada ação contra a MERCADO PAGO, requerendo que a empresa fornecesse os dados do terceiro... (id.28983385).

Em sede contestação
Danilo Melo
alegou que jamais criou conta ou cadastrou chave PIX vinculada ao Mercado Pago, negando ter recebido ou se beneficiado do valor transferido pela autora, o que, segundo ele, inviabiliza qualquer obrigação de restituição.

Sustentou que seus dados podem ter sido utilizados de forma fraudulenta por terceiros, já que a conta supostamente em seu nome indicava endereço no Rio de Janeiro, local onde nunca residiu, pois mora na Bahia.

Ressaltou, ainda, ser vítima recorrente de fraudes e que, em outras ocasiões, já buscou judicialmente a exclusão de registros indevidos, tendo êxito nessas demandas. Por fim, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito e que não pode ser responsabilizado por erro exclusivo da autora.

Já a rés
MERCADO LIVRE e MERCADO PAGO
, em defesa suscita preliminar de ilegitimidade passiva e alegam que a transferência contestada foi realizada espontaneamente pela autora, que, ao contatar uma suposta loja via
WhatsApp,
efetuou o pagamento mediante chave PIX sem conferir sua autenticidade.

Ressaltaram que o erro decorreu exclusivamente da conduta da requerente, responsável por inserir os dados para a transação.

As rés esclarecem que o Mercado Pago atua como mero intermediador financeiro, sem controle sobre as operações realizadas pelos usuários, inexistindo falha na prestação do serviço.

Quanto ao Mercado Livre, afirmam que este sequer participou da relação, pois não houve aquisição por meio de sua plataforma, o que torna indevida sua inclusão no polo passivo.

Defendem, por fim, a ausência de nexo causal entre sua atuação e o suposto prejuízo sofrido, destacando que a fraude se deu fora dos seus sistemas.

Afirmam que compete ao usuário verificar a veracidade dos dados antes de concluir a operação, não podendo ser responsabilizadas pela inserção equivocada das informações. ID 112776655.

O juízo monocrático ao dirimir a
question
rejeitou a preliminar de ilegitimidade e, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Na sentença, o Mercado Pago Instituição de Pagamento S.A. foi condenado a restituir à autora a quantia de R$ 3.030,30, corrigida monetariamente desde a data da transferência e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo 398 do Código Civil, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, acrescida de juros de mora pela taxa Selic desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

Feitas essas considerações, passo a análise das razões recursais trazidas pelas Apelantes MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e MERCADOLIVRE COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, notadamente, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inicialmente, insta salientar que do historiado dos autos, resta cristalina a ilegitimidade das partes.

Isso porque, no âmbito do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor não exige a demonstração de culpa, pois está fundamentada na teoria do risco da atividade, conforme preconiza o art. 14,
caput,
do CDC, bem como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.580.432/SP, DJe 04/02/2019).

Assim, para que se configure a responsabilidade civil do prestador de serviços, basta a verificação cumulativa dos seguintes elementos: (i) a ocorrência do dano; (ii) a existência de falha na prestação do serviço; e (iii) o nexo causal entre o defeito e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

No que se refere à caracterização da falha na prestação do serviço, o § 1º do art. 14 do CDC dispõe que o serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que legitimamente se espera, levando-se em consideração, entre outros fatores, o modo de sua prestação, os riscos razoavelmente previsíveis e a época de sua disponibilização ao consumidor.

Em razão disso, incumbe ao fornecedor impedir a circulação de serviços que exponham os consumidores a riscos injustificados à integridade física ou patrimonial.

A jurisprudência do STJ reconhece que a atividade bancária, por sua natureza, acarreta um risco inerente mais elevado, especialmente em virtude da movimentação constante de valores e dados sensíveis (REsp 951.514/SP, Terceira Turma, DJ 31/10/2007).

Nessa esteira, a Segunda Seção daquela Corte Superior editou a Súmula 479, que estabelece: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Importante salientar que, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, subsiste a exigência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ou omissão do fornecedor e o dano experimentado.

Nessa seara, o vínculo causal adquire relevo especial, uma vez que, ausentes os elementos da ilicitude e da culpa, é por meio do nexo que se determina a responsabilidade (SAMPAIO DA CRUZ, Gisela. O Problema do Nexo Causal na Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 24).

Esse nexo causal pode ser rompido nas hipóteses de ocorrência de (i) fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC); ou (ii) evento de força maior ou caso fortuito externo, nos termos do art. 393 do Código Civil. Em qualquer desses cenários, resta afastada a responsabilidade do fornecedor.

Sobre o fato exclusivo de terceiro, tem-se que se trata de conduta praticada por pessoa alheia à relação jurídica entre consumidor e fornecedor, a qual intervém de maneira exclusiva na cadeia causal, dando causa ao dano (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a defesa do fornecedor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 302).

Para que essa excludente seja reconhecida, é imprescindível que o terceiro não tenha qualquer vínculo com o fornecedor (TEIXEIRA, Tarcisio; FERREIRA, Leandro Taques. As excludentes de responsabilidade além do CDC - o fortuito interno e externo. In: Revista de Direito Empresarial, vol. 3, n. 7, jan.-fev./2015, p. 26).

A propósito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR . DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1.(omissis) 6.
O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente .Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8 . Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Contudo, se o evento gerador do dano ocorrer no âmbito da atividade desenvolvida pelo fornecedor, ele é considerado fortuito interno e, portanto, integra os riscos da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva.

O fortuito interno está relacionado a circunstâncias inerentes ao processo de produção ou prestação do serviço, ao passo que o fortuito externo decorre de causas alheias e imprevisíveis, alheias à atuação do fornecedor, sendo apto, este sim, a excluir a responsabilidade civil (TEIXEIRA, Tarcisio; FERREIRA, Leandro Taques. Op. cit., p. 31).

Sendo assim, é imperiosa a conclusão de que as requeridas fizeram prova de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), demonstrando a inexistência de falha de segurança na transferência promovida a partir da conta da Apelada.

Além disso, na exordial a Apelada disse que transferiu R$ 330,00 a loja, contudo, junta comprovante de R$ 3.300,00.

Nesta medida, incide no caso em apreço o disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC, de modo a afastar a sua responsabilidade pelos danos alegados pela parte autora, posto que os danos decorrem de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, corroborada pela afirmativa da própria Apelada que falou com a representante da loja FACÍL JOIA, que lhe forneceu a chave pix, vejamos:

E, na ausência de falhas na prestação de serviços que permita a imputação da responsabilidade em face das requeridas, a improcedência dos pleitos indenizatórios por danos materiais e morais não merecem acolhida, dada a ausência de culpa das Apelantes.

À luz dessas considerações,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva das Apelantes e, de consequência julgo improcedente a ação de base.

Dado o redimensionamento do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025